Tribunal: TJPA
Processo: 0007500-69.2019.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-09-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007500-69.2019.8.14.0040

APELANTE: JENILSON RODRIGUES DOS SANTOS

APELADO: LUCIVANIA SOBRAL VIEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO.

INDEFERIMENTO DA INICIAL E EXTINÇÃO DO PROCESSO COM BASE NO ART. 485, INCISO I. APELANTE QUE ADQUIRIU
IMÓVEL JÁ EM LITÍGIO. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE. RCURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I-
O apelante adquiriu o imóvel em questão no ano de 2017, havendo litígio sobre ele (ação de reintegração e posse (0012350- 79.2013.8.14.0040) desde o ano de 2013, com citação do Sr. Davi (réu) em 2014, daí porque o magistrado singular indeferiu a petição inicial dos embargos de terceiro, haja vista que, uma vez que tenha adquirido a coisa já litigiosa, está sujeito aos efeitos que a decisão naqueles autos produziu, não sendo deste modo, mais terceiro. (art. 109,§ 3º do CPC).
II-
Caberia ao apelante os cuidados necessários para concretização do negócio, de modo a verificar que sobre o imóvel adquirido não havia quaisquer ônus judiciais. Ressalte-se que ao apelante não implica qualquer prejuízo, pois o § 3º do Art. 109, CPC, dispõe sobre o fato de que a sentença se estende em relação as partes originárias e em relação ao adquirente da coisa litigiosa, ou seja, a sentença estabelecida na ação de reintegração de posse atingirá o apelante; e ainda que não faça coisa julgada formal, a ação de reintegração de posse foi extinta sem resolução de mérito, de modo que a posse permanecerá com o apelante, implicando pois na ausência de prejuízos.
III- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

R
ELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
JENILSON RODRIGUES DOS SANTOS
em face da sentença
proferida, nos autos de Embargos de Terceiro movida em desfavor de
LUCIVANIA SOBRAL VIEIRA

Versa a inicial que o requerente adquiriu o imóvel objeto do presente litígio no ano de 2017, através de contrato de compra e venda particular, porém no dia 29 de abril, teria sido notificado de uma ação de reintegração de posse (0012350- 79.2013.8.14.0040) movida pela apelada/embargada contra um tal de DAVI RODRIGUES CABRAL, pessoa pelo qual o apelante/embargante desconhece.

Diante do exposto, requereu que fosse julgada procedente a ação.

Juntou documentos.

Ao receber os autos, o Magistrado indeferiu a inicial, julgando extinto o feito sem resolução de mérito.

Inconformado com a sentença proferida
JENILSON RODRIGUES DOS SANTOS

interpôs o presente recurso de apelação, alegando que adquiriu o imóvel de boa-fé, no qual usou todas as suas economias para comprar esse lote, onde possui uma casa e reside com sua família.

Sustenta que não tinha ciência até então de tal processo de reintegração de posse, e sendo terceiro de boa-fé possui o direito de lutar pelo que é seu e que está em sua posse.

Por todo o exposto, requer que o recurso seja conhecido e provido, para seja reformada a sentença atacada, condenando a Apelada ao pagamento das custas judiciais e honorários de sucumbência no importe de 20% do valor da condenação.

Contrarrazões ID Num. 9468747 .

Os autos vieram a mim conclusos para voto.

É o relatório. Peço julgamento no plenário Virtual.

Belém,

de

de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

Presentes todos os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

A sentença recorrida indeferiu a petição inicial, extinguindo o feito sem resolução de mérito, nos termos do art.485, I, do CPC, pretendendo o apelante que seja ela anulada.

Observa-se que a parte apelante ajuizou Embargo de Terceiro, a fim de defender sua posse, tendo em vista que adquiriu um bem através de contrato de compra e venda, sendo comunicado posteriormente da Ação de Reintegração de Posse nº (0012350- 79.2013.8.14.0040) movida pela apelada/embargada contra DAVI RODRIGUES CABRAL, que para tanto desconhece.

Com efeito, é possível verificar que o apelante adquiriu o imóvel em questão no ano de 2017, havendo litígio sobre ele (ação de reintegração e posse (0012350- 79.2013.8.14.0040) desde o ano de 2013, com citação do Sr. Davi (réu) em 2014, daí porque o magistrado singular indeferiu a petição inicial dos embargos de terceiro, haja vista que, uma vez que tenha adquirido a coisa já litigiosa, está sujeito aos efeitos que a decisão naqueles autos produziu, não sendo deste modo, mais terceiro. (art. 109,§ 3º do CPC)

Nesse sentido:

EMENTA RECURSO ESPECIAL - PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS DE TERCEIRO - ILEGITIMIDADE DO ADQUIRENTE DE COISA LITIGIOSA - LIMITES SUBJETIVOS DA COISA JULGADA - INTELIGÊNCIA DO ART. 42, §3º DO CPC. 1. Não possui legitimidade ativa para Embargos de Terceiro quem sucedeu à parte litigante, ainda que ignore o vício litigioso, pois é indiferente que a aquisição tenha sido antes ou depois da sentença condenatória, porquanto "Não importa se a parte, A, alienou a coisa a C, e C a D; D não é terceiro, nem o seria E, que a recebesse de D" (Pontes de Miranda citado no acórdão recorrido - fls. 246) - Inteligência do art. 42, 3º do CPC; 2. Consoante precedentes desta Colenda Corte de Justiça "Quem adquire coisa litigiosa não é terceiro legitimado a opor embargos e ainda que não haja sido registrada a ação, no registro imobiliário,
não é terceiro quem sucede na posse após a citação
a respeito da coisa sub judice" - REsp 9.365/SP, Rel. Ministro WALDEMAR ZVEITER, entre outros. 3. Não é razoável admitir que a alienação de coisa litigiosa provocada pelo próprio autor (alienante e vencido na demanda), obste o cumprimento da sentença transitada Documento: 5976118 - EMENTA, RELATÓRIO E VOTO - Site certificado Página 5de 15 em julgado em favor dos réus que obtiveram êxito judicial na imissão da posse de imóvel, mormente se alienação do bem ocorreu em detrimento das regras de lealdade processual. 4. Recurso Especial não conhecido. (RECURSO ESPECIAL Nº 1.102.151 - MG (2008/0260760-3) RELATOR : MINISTRO HONILDO AMARAL DE MELLO CASTRO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/AP)

Veja-se que caberia ao apelante os cuidados necessários para concretização do negócio, de modo a verificar que sobre o imóvel adquirido não havia quaisquer ônus judiciais. Ressalte-se que ao apelante não implica qualquer prejuízo, pois o § 3º do Art. 109, CPC, dispõe sobre o fato de que a sentença se estende em relação as partes originárias e em relação ao adquirente da coisa litigiosa, ou seja, a sentença estabelecida na ação de reintegração de posse atingirá o apelante; e ainda que não faça coisa julgada formal, a ação de reintegração de posse foi extinta sem resolução de mérito, de modo que a posse permanecerá com o apelante, implicando pois na ausência de prejuízos.

Nesses termos, trago à baila parte da sentença expedida na ação e reintegração, a saber:

“EXTINGO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no art. 485, III, IV e VI do CPC.

Sem custas, ante a gratuidade judicial já deferida nos autos em favor da autora. Sem condenação em honorários, tendo em vista a falta de angularização processual. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Após o decurso do prazo recursal, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Parauapebas, 20 de maio de 2024.

Por todo o exposto, conheço do recurso, porém nego-lhe provimento.

É o voto.

Belém,

de

de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 26/09/2024